Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701229-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR SILVA DE SOUSA, DALL TURISMO LTDA - EPP, CRISTIANE COSTA DE SOUSA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR SILVA DE SOUSA e OUTROS contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no processo no 0000416-59.2011.8.07.0018, movido em seu desfavor pela TERRACAP, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, afastou as pretensões de desconstituição da penhora e de retenção do imóvel, homologou os cálculos da exequente e designou data para a realização de hasta pública. Nas razões (ID 30341487), os agravantes afirmam que a execução movida em seu desfavor tem como objeto o recebimento de valor correspondente às parcelas vencidas e não pagas de um contrato de compra e venda de imóvel (SPLM, Lote 07, Conjunto 09, Núcleo Bandeirante-DF), celebrado com a TERRACAP, em que a empresa DALL TURISMO LTDA – EPP figura como compradora e os demais recorrentes (VALDEMAR SILVA DE SOUSA e CRISTIANE COSTA DE SOUSA) figuram como fiadores. Em suma, sustentam a existência de excesso na execução, com base nos seguintes argumentos: a) discordância em relação à avaliação do imóvel objeto da demanda e das benfeitorias nele realizadas; b) divergência entre o valor atualizado da dívida e a quantia apresentada pela exequente, especialmente quanto à necessidade de atualização das parcelas quitadas; c) o débito deve ser calculado subtraindo, do valor atualizado do imóvel, a quantia atualizada das parcelas quitadas. Complementarmente, defendem o direito de retenção do imóvel em razão benfeitorias realizadas na condição possuidores de boa-fé, até a indenização correspondente. Asseveram, ainda, a impenhorabilidade do bem em evidência – com fulcro na Lei no 8.009/90 –, alegando que o imóvel é o único sob a sua titularidade e é utilizado para moradia e trabalho. Reputam demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, ante a iminência da hasta pública, designada para 15/02/2022. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora incidente sobre o bem. Preparo comprovado (ID 32071845). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pela agravada, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, afastou as pretensões de desconstituição da penhora e de retenção do imóvel, homologou os cálculos apresentados pela exequente e designou data para a realização de hasta pública. Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todavia, a insurgência deve ser conhecida apenas em parte. O objeto do agravo de instrumento está limitado às matérias apreciadas pelo juízo singular, em razão do efeito devolutivo restrito. Por conseguinte, não há como conhecer de matérias não contempladas pela decisão agravada – mesmo que concernentes a questões de ordem pública – sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: [...] 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. [...] (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada não trata da impenhorabilidade do bem de família – questão sequer suscitada perante o juízo singular –, motivo pelo qual tal matéria não pode ser objeto de exame pela instância revisora. Também não há como conhecer dos questionamentos concernentes à avaliação do imóvel e das benfeitorias nele realizadas. Embora os agravantes defendam que estes pontos foram oportunamente impugnados perante o juízo singular, a decisão agravada (ID 111436647/ 111718128) não promoveu a homologação do laudo de avaliação – apenas dos cálculos apresentados pela exequente. Inviável, portanto, a apreciação desta questão, já que as matérias são distintas e não se confundem. Passo ao exame do pedido liminar, quanto às demais alegações. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Quanto ao direito de retenção do bem até a indenização das benfeitorias realizadas, não observo a presença de plausibilidade, pois o juízo singular registrou que a alienação do imóvel tem exatamente esse propósito: garantir não apenas a satisfação da dívida, mas transferir à parte devedora o equivalente ao valor das parcelas adimplidas e a compensação pelas benfeitorias erigidas. Ademais, sem avançar sobre a alegação de que o valor das parcelas quitadas deveria ter sido corrigido, também não se extrai plausibilidade da tese de que o valor da dívida deve ser calculado com base no valor atualizado do imóvel – dispensando consectários como multa e juros, por exemplo. Portanto, se a indenização das benfeitorias já foi sinalizada pelo juízo singular, para que seja promovida com o produto da arrematação, também não se extrai risco de irreversibilidade ou inutilidade a justificar o acolhimento da pretensão liminar. Nesse descortino, em exame perfunctório – próprio dos juízos de cognição sumária – INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator